Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701267-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLYTER DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando que os documentos juntados no ID 13788456 - pág. 6 são insuficientes para a referida comprovação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator